Tribunal: TJSP
Processo: 1015868-89.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória c.c. restituição. Contrato de compra e venda de imóvel. O prolongamento injustificado do prazo do contrato, corroborado pela imposição de pagamento de parcela de ínfimo valor um ano após quitação das últimas parcelas intermediárias, em nítido propósito de estender o contrato até 36 meses, demonstrou a ausência de transparência e lealdade pactual. Artigo 47 da Lei

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória c.c. restituição. Contrato de compra e venda de imóvel. O prolongamento injustificado do prazo do contrato, corroborado pela imposição de pagamento de parcela de ínfimo valor um ano após quitação das últimas parcelas intermediárias, em nítido propósito de estender o contrato até 36 meses, demonstrou a ausência de transparência e lealdade pactual. Artigo 47 da Lei no 10.431/2004. Sentença de parcial procedência para declarar nula a incidência de correção monetária mensal e para condenar a ré ao pagamento em dobro da repetição do indébito. Inaplicabilidade do artigo 46 do referido diploma legal, mas com a possibilidade de incidência de correção monetária anual. Sucumbência devidamente arbitrada. Apelos desprovidos.